Tribunal: TJPA
Processo: 0800179-36.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800179-36.2020.8.14.0000
PACIENTE: SANTINO COITINHO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GURUPÁ

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
Criminal. Habeas Corpus
.
Estupro
de Vulnerável - Prisão preventiva

– Manutenção da Custódia - Presentes os pressupostos autorizadores da segregação
–
Decisão -
Fundamenta
ção idônea – Crime grave de natureza hedionda – Auto de Exame de Corpo de Delito Não Conclusivo – Irrelevância (Precedentes) ante a existência de outras provas - Condições pessoais não afastam a prisão – Inteligência da Súmula nº 08 do TJE/PA). Ordem
Denega
da
.

Unânime.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

acordam
os Excelentíssimos Desembargadores
que
integra
m
a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado,
à
unanimidade,
conhecer em parte do
writ,
e, nesta extensão,

DENEGAR

a ordem impetrada
, nos termos do voto do Desembargador Relator
.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS-CORPUS
liberatório com
pedido de liminar
, impetrado em favor de
SANTINO COITINHO DOS SANTOS
,

apontando por autoridade coatora
o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Gurupá
.

Aduz, o impetrante, em resumo, que o paciente
foi preso por força de decreto preventivo, no dia 04.12.2019

- Proc. Nº 0002264-02.2019.8.14.0020 -
acusado da prática de estupro de vulnerável, e sofre constrangimento ilegal vez que a decisão carece de fundamentação, sendo o paciente primário, com residência fixa e trabalho, e, tudo, não passa de uma vingança,
vez que o
paciente manteve

relacionamento amoroso

com a Sra. Sarina e com a sua então sogra Sra. Valéria

– com esta última às escuras – (de forma concomitante), ambas, irmã e mãe,

respectivamente, da suposta vítima V. F. S., além do auto de conjunção carnal não atestar vestígios de desvirginamento recente.
Pede ao final, a concessão da ordem.

Indeferida a liminar pelo Des. Ronaldo Valle (ID Num
2636244
)
;
prestadas as informações
(fls. 130/132-ID Num
2661078
)
; a Procuradoria de Justiça
opinou
pela
denegação
da ordem
de habeas corpus
.

VOTO

SANTINO COITINHO DOS SANTOS, preso preventivamente desde o dia 04/12/2019 pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A, do CPB, tendo como vítima a menor impúbere V. F. da S., de apenas 11 anos de idade, e, ainda, em face da menor S. W. da S. com 1 (um) ano de idade à época dos fatos.

A prisão preventiva do
p
aciente
, cuja decisão consta às fls. 51/53-ID Num
2632728
,

fundamenta-se n
a garantia da ordem pública
e por
conveniência da instrução criminal, em razão da suposta prática do
delito de estupro de vulnerável
, crime tido por hediondo,
atendido a exigência do inciso I, do art. 313, do CPP,
em que presume-se ameaça à tranquilidade pública c
ujo crime prevê pena em abstrato superior a 4 (quatro) anos.

Inicialmente, em rebate a tese de negativa de autoria,
no caso, uma suposta vingança, vez que o paciente confessa que teve um relacionamento amoroso com a própria sogra,
é sabido que, em sede de habeas corpus, descabe a análise de situação meritória, eis que própria da instrução criminal
, daí que não se conhece de tal tese
.

No tocante a ausência de fundamentos para o confinamento, diversamente do que é alegado na impetração, de plano vislumbro que é
idônea a fundamentação jurídica apresentada para justificar a prisão preventiva
constante na decisão fls. 51/53-ID Num
2632728
,
eis que
lastreada em circunstâncias concretas e relevantes para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do agente,
bem como a gravidade dos delitos,
evidenciada pelas circunstâncias em que o
crime
fora praticado
, qual seja, era padrasto da vítima, tocando em suas partes íntimas por várias vezes, fato este notado por sua genitora que percebeu que as partes íntimas da menor estavam avermelhadas
.

Diante desse contexto fático-processual, entendo que não pode prosperar a irresignação, e o paciente, de fato, em face da proximidade com a vítima, abusando logicamente dessa condição, pelo constante do autos, representa, ainda, risco à integridade da infante o que, por si, já justifica o decreto preventivo, demonstrando ser ele, paciente, pessoa inescrupulosa e nociva ao convívio social, o que recomenda sua custódia, além do que, a questão relacionada com a conclusão do Laudo de Conjunção, é irrevelante tal conclusão, uma vez que o crime praticado,
a priori
, não deixa vestígios de desvirginamento (ato libidinoso).

Já decidiu o STF que:
“O fato de os laudos de conjunção carnal e de espermatozoide resultarem negativos não invalida a prova do estupro, dado que é irrelevante se a cópula vagínica foi completa ou não, e se houve ejaculação. Existência de outras provas”. Precedentes do STF. (STF, HC 74.246-SP)

Então, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada, não existindo nenhum vício de natureza formal, capaz de ensejar alguma reparação no Tribunal
ad quem
, persistindo ainda os seus motivos, pois baseada em dados concretos e calcadas em pressupostos legalmente preconizados no ordenamento pátrio, principalmente no resguardo da integridade física e moral do menor, que sempre reflete na própria garantia da ordem pública, bem como na aplicação da lei penal, dando ao acusado a exata noção por que foi preso, no caso, pelos motivos constantes das declarações da vítima, e a sua soltura comprometerá a integridade da vítima e de sua família, vez que, como já dito, ele convivia no meio familiar da infante.

Logo
,
o paciente
representa
, pelo menos no atual momento processual,
risco à
integridade do menor, e, consequentemente
a
aplicação da lei penal e a
ordem pública,
cujo crime foi perpetrado com abuso de confiança, denotando conduta maléfica e desproporcional, contra menor 11 (onze) anos de idade e um bebê de apenas 1 (um) ano de idade
.

Por fim, o fato de possuir requisitos pessoais favoráveis,
est
a
s
condições
não
afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o processo em liberdade (precedentes e Súmula 08 do TJE/PA).

PELO EXPOSTO,
CONHEÇO EM PARTE DO
WRIT
, E, NESSA EXTENSÃO
,
DENEG
O
A ORDEM IMPETRADA
, ACOMPANHANDO O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, INCLUSIVE
.

JULGAMENTO

PRESIDIDO PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR

DESEMBARGADOR
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
.

Belém-PA,
19
de
fevereiro
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 23/02/2020